Tribunal: TJES
Processo: 0009967-28.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009967-28.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MARTINS SIPOLATTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, não sendo ainda, nos termos do entendimento já firmado pelo STJ, o julgador obrigado
a refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que demonstre de modo fundamentado o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas.
Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009967-28.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MARTINS SIPOLATTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GISLAINE LEITE HUBNER - ES22344

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por
MATEUS MARTINS SIPOLATTI,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante,
consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ART. 16, §1º DA LEI 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. 2. O conjunto probatório revelou de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, não havendo que se falar em absolvição. Recurso Improvido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, pela não apreciação das teses de ausência de indícios de autoria, bem como pela indevida apreciação da pena imposta ao réu.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput” e art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/2003, à pena de 11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 1210 (mil duzentos e dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, busca a defesa a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, pelo auto de prisão em flagrante de fls. 14/32, pelo auto de apreensão de fls. 34 e pelo laudo de exame químico de fls. 140.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos.

“
Que me recordo da ocorrência; Que se deu devido uma operação neste bairro Barcelona; Que foi especificamente no ponto conhecido pelo tráfico de drogas; Que foi uma operação grande, em conjunto com a Polícia Federal e outras instituições de segurança; Que esta casa, fica no final do beco; Que quando as equipes chegaram no local, começou uma movimentação estranha; Que era uma casa de portão fechado e não tinha como entrar de imediato; Que foi dado a ordem para abrir o portão; Que eles demoraram para abrir o portão; Que realizamos a abordagem e tinha algumas pessoas no interior dessa casa; Que começamos a olhar a casa, e vimos que tinha algumas bolsas abertas; Que percebi que no último quarto da casa, só tinha uma janela pequena;
Que quando olhei pela janela, encontrei abaixo da bascula,
uma arma de fogo; Que depois os policiais continuaram a busca pela residência; Que fui em direção ao fundo dessa casa; Que embaixo dessa janela, havia mais arma de fogo e outras coisas que não me lembro ao certo; Que essas coisas estavam exatamente na reta dessa janela; Que os outros policiais encontraram uma certa quantidade de entorpecente; Que havia um fundo falso nessa casa, mas naquele momento não tinha nada; Que tinha rádio comunicador dentro da casa
;
Que fui convocado para cumprir esse mandado, na época eu trabalhava no município de Cariacica; Que não conhecia o Mateus; Que a porta da casa estava aberta; Que para acessar a casa era necessário passar pelo portão de ferro e a varanda; Que o portão estava trancado; Que não me recordo quem abriu o portão; Que o acusado estava dentro da residência; Que não me recordo da roupa do acusado, mas que ele estava sentado no sofá; Que não vi o objeto ser arremessado; Que essa casa não tinha janela, e esses objetos foram arremessados pela báscula para o quintal do vizinho; Que no momento que ouvimos os objetos serem arremessados, nós estávamos no portão da residência”.
(Depoimento da testemunha Policial Militar Ângelo Marcio Lucas Geraldo, em juízo).

“
Que me recordo da ocorrência; Que foi um cumprimento de mandado com várias forças de segurança; Que foi em um local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que a população daquela região estava clamando ação da polícia, porque estavam se sentindo intimidado pela força do tráfico; Que assim que chegamos no local, observamos a movimentação de olheiros do tráfico, de que imediato comunicaram a nossa presença; Que mesmo assim fomos cumprir os mandados nos endereços que constavam; Que neste caso dessa residência, eles demoraram muito para cumprir a ordem para abrir o portão; Que ouvimos que eles estavam de desfazendo de algumas coisas;
Que quando conseguimos entrar na residência, encontramos alguns itens como drogas, munições e quando olhamos pela janela foram encontradas armas de fogo, que foram arremessados para o lado de fora;
Que devido a isso foi dado voz de prisão para pessoas que lá estava; Que não o conhecia previamente e não obtive informações a essa respeito; Que esta casa estava com as portas fechadas, inclusive o portão; Que não me recordo quem abriu o portão; Que o local estava cercado e foram observados por outros policiais que objetos foram arremessados para parte de trás da casa; Que essa casa tinha janela virada para rua e outra janela que dava para esse quintal; Que os mandados eram para vários outros endereços e de uma dessas casas dava para visualizar a residência do Mateus; Que me recordo de ter entrado nessa residência, o policial Ângelo e os outros não me recordo, por ser uma operação conjunta; Que me recordo de Policiais Federais e Policiais Civis de outras unidades também entraram na casa; Que não me recordo desse réu que está sendo citado neste momento; Que não foram encontrados esses objetos junto ao corpo dos acusados; Que quanto aos objetos encontrados na casa, ninguém assumiu a posse; Que após observar bem o rosto do acusado, lembrei que ele estava na casa”.
(Depoimento do Policial Militar José Renato Rodrigues Teixeira, em juízo).

Nesse sentido, considerando todas as provas produzidas ao longo da instrução processual, não vejo motivos para absolver o apelante, eis que a autoria restou incontestavelmente demonstrada nos autos.

Ainda, requer a defesa o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/2006.

Também não vejo motivos para acolher o pleito defensivo, eis que restou inconteste o envolvimento dos adolescentes Alexandre Araújo Santos e Lucas Gonzaga Porto.

Desse modo, ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho incólume a condenação do apelante, nos exatos temos da sentença de primeira instância.

[...]

Ainda, é necessário explicitar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que o julgador não precisa refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que demonstre, de modo fundamentado, o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas. Vejamos:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. MODO ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO ANALISADO NO HC 447.830/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRARIEDADE NO JULGADO COLEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. NÃO OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. Segundo Jurisprudência desta Corte Superior, "o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (AgRg no AREsp n. 1.130.386/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 8/11/2017).
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1764230 SP 2018/0229299-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Dessa maneira, não vejo qualquer motivo pra acolher as alegações defensivas.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para rejeitar os embargos de declaração.